Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Título judicial. Determinação de reembolso de valor vertido na aquisição de produto defeituoso. Resolução do contrato. Obrigada. Objeção de pré-executividade. Pretensão de devolução do produto. Repetição de valores. Contrapartida. Devolução Do Produto. Corolário do desfazimento do negócio. Omissão do título judicial. Irrelevância. Obrigação de pagar. Higidez. Marco inicial da obrigação. Alteração. Inviabilidade. Movimentação de eventuais valores recolhidos. Condição. Devolução do produto. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, conquanto tenha acolhido a impugnação formulada pela executada visando o reconhecimento de excesso de execução, rejeitara a objeção de pré-executividade que aviara almejando a determinação de devolução do produto objeto do contrato concertado entre as partes que restara resolvido, ao fundamento de que o título judicial não determinara a restituição do produt.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, através de simples petição formulada pela executada no bojo da fase executiva, sob a forma de objeção de pré-executividade, ser aferida a necessidade de restituição do produto que fornecera ao consumidor, conquanto não determinado pelo provimento sentencial, a despeito de desfeito o contrato de consumo e assegurada a repetição do despendido pelo consumidor em pagamento do preço.
III. Razões de decidir
3. Consoante é inerente ao sistema obrigacional, desfeito o contrato de consumo celebrado entre as partes, traduz consequência lógica e legalmente ordenada o retorno das partes ao status quo ante, daí defluindo que, independentemente de pronunciamento explícito quanto ao ponto, a sentença, ao resolver o contrato e assegurar a repetição do preço despendido pelo consumidor, enseja, por certo, a devolução do produto, tornando inviável que, repetido o despendido, incorpore ele o produto, ainda que defeituoso, ao seu patrimônio, pois implica essa solução enriquecimento sem causa lícita (CC, art. 884).
4. Conquanto configure como consectário lógico da resolução contratual para que ocorra o retorno das partes ao status quo ante, a restituição do valor pago pela aquisição do produto defeituoso impõe a devolução do bem à vendedora, afigura-se inviável o acolhimento do pleito da fornecedora, no ambiente de cumprimento de sentença, de alteração do marco inicial imposto para devolução dos valores vertidos pelo consumidor, atrelando-se a obrigação de pagar à restituição do produto, se a obrigação cominada remanesce hígida, devendo-se ser-lhe assegurada apenas a condicionante de devolução do produto fornecido como pressuposto para a movimentação de eventual depósito que realizar.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.